Tribunal: TJSP
Processo: 1013253-63.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REVISIONAL. Empréstimo consignado. Cobrança abusiva de seguro. Tema 972, do STJ. Impossibilidade de escolha. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Devolução dos valores descontados indevidamente. Necessidade de manutenção da restituição na forma fixada na sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.